Tribunal: TJDFT
Processo: 0728660-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0728660-27.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SERGIO DE MORAES APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de processo incluído na pauta de julgamento da 34a Sessão Ordinária Virtual. O advogado Rafael Raimundo Teixeira Pimentel, que patrocina os interesses do autor/apelante juntamente com mais dois advogados (ID 16593307), comunica sua renúncia ao mandato, requerendo sua exclusão do rol de procuradores (ID 19941287). À il. Secretaria da 5a Turma Cível para as anotações de praxe. Em tempo, verifico que se trata de demanda que versa sobre correção do saldo do PASEP, sendo proferida sentença reconhecendo a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A Notoriamente, em sessão da Câmara de Uniformização, realizada em 24/08/2020, foi admitido IRDR (Processo no 0720138-77.2020.8.07.0000 – Tema 16), tendo o em. Relator, Desembargador Ângelo Passarelli, determinado, em 26/8/2020, a “suspensão de todos os Feitos pendentes que tramitam neste Tribunal e que contenham controvérsia a respeito da discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes quem mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio dão Servidor Público (PASEP)”- grifo nosso. Portanto, como a matéria impugnada no presente apelo encontra-se intimamente ligada à legitimidade passiva do Banco do Brasil, determino a suspensão do presente processo até o julgamento do IRDR no 0720138-77.2020.8.07.0000. Retire-se de pauta. Intimem-se. Brasília, 24 de setembro de 2020 14:42:39. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator